Tribunal: TJDFT
Processo: 0052722-43.2013.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA DEMANDA AUTÔNOMA. NULIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO OU INEXIGÊNCIA DECORRENTE DE MERO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LAUDO TÉCNICO PERICIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos à execução consubstanciam demanda autônoma, devendo ser adredemente instruída com todos os documentos necessários ao exame das alegações de defesa, nos termos do artigo 914, caput e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que dispõe que que o executado poderá se opor à execução por meio de embargos, que serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes.
2. Não instruídos os embargos à execução fiscal, resta infirmada a alegação de prescrição a partir das datas constantes dos documentos que aparelham o processo executivo e relativas ao trâmite daquele procedimento fiscal, devendo, pois, ser mantida a conclusão sentencial que rejeitou a prejudicial, mormente se os parcos elementos dos autos não apontam no sentido de que o prazo para o exercício da pretensão tenha restado fulminado.
3. Ante a desídia da embargante em promover a completa instrução dos autos dos embargos, a permitir exame seguro das suas alegações, é de rigor a manutenção da conclusão sentencial no sentido de que as aludidas Certidões de Dívida Ativa estão revestidas dos elementos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, conclusão esta corroborada pela especificidade de que o montante do débito decorre das declarações apresentadas pela própria contribuinte.
4. Nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional, “o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”. Logo, constata-se a desnecessidade de procedimento administrativo fiscal com o intuito de formalizar a inscrição em dívida ativa dos créditos constituídos pela declaração do sujeito passivo.
5. Não subsiste a alegação de extinção do crédito tributário pelo pagamento se apurado nos autos, a partir da análise dos fatos e documentos neles acostados, inclusive por meio de perícia técnica judicial, que as quantias recolhidas pela contribuinte ficaram aquém da exação efetivamente devida, consoante Livro Fiscal Eletrônico, sendo líquida e certa a diferença espelhada nas Certidões de Dívida Ativa.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.